Tribunal: TJES
Processo: 0005754-48.2001.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Preferências e Privilégios Creditórios; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005754-48.2001.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A

APELADO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITO. CONTA-CORRENTE MANTIDA JUNTO A COOPERATIVA DE CRÉDITO SINGULAR. PROVA LITERAL DO SALDO EXISTENTE. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA COOPERATIVA. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE PASSIVA DO BANCO COOPERATIVO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição de depósito realizado em conta mantida junto à Cooperativa de Crédito Creditel, em razão da ausência de prova literal do saldo existente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve prova suficiente da existência do saldo depositado na conta da cooperativa; e (ii) definir se há responsabilidade solidária do Banco Cooperativo do Brasil S/A - BANCOOB pelos valores pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A. Comprovação do Saldo Existente

A parte autora apresentou extrato bancário indicando o saldo de R$30.306,30 (trinta mil trezentos e seis reais e trinta centavos), comprovando a existência do depósito, o que satisfaz o requisito do art. 902 do CPC/73.

A relação contratual entre a autora e a cooperativa de crédito está demonstrada por meio do convênio anexado à exordial, evidenciando a autorização para que a Creditel recebesse pagamentos de consumidores em nome da autora.

B. Responsabilidade da Cooperativa e Inexistência de Solidariedade do Banco Cooperativo

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
não há solidariedade entre banco cooperativo e cooperativa de crédito singular
,
uma vez que o sistema de crédito cooperativo preserva a autonomia e independência de cada entidade.

Precedentes do STJ consolidam que o Banco Cooperativo do Brasil S/A - BANCO
OB
não responde pelos prejuízos causados por cooperativas de crédito singulares a seus cooperados e aplicadores
.

Dessa forma, a responsabilidade pela restituição dos valores pleiteados recai exclusivamente sobre a MASSA FALIDA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDITEL.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A comprovação do saldo depositado na conta da cooperativa por meio de extrato bancário é suficiente para a restituição dos valores, conforme art. 902 do CPC/73.

Não há responsabilidade solidária do banco cooperativo pelos prejuízos causados pela cooperativa de crédito singular a seus cooperados e clientes.

A restituição do valor depositado deve ser realizada exclusivamente pela MASSA FALIDA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDITEL.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 902; Código Civil, arts. 265 e 368.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.458.856/ES; STJ, REsp 1.173.287/SP; TJES, Apelação Cível nº 0017545-08.2006.8.08.0024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:2
0
/05/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY (RELATOR):-

Trata-se de apelação cível interposta por
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina, nos autos da ação de restituição de depósito ajuizada em face do
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB
e da
MASSA FALIDA DE CECM DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS PRIVADAS DE TELECOMUNICAÇÕES – CREDITEL,
que julgou improcedente a pretensão autoral, ante a ausência de prova literal do depósito que se pretendia levantar.

Em suas razões (id. 8421973) sustenta a recorrente, em síntese, que apresentou, por meio de extrato da conta-corrente anexado à petição inicial, prova literal de depósito da quantia a ser restituída, nos termos do art. 902 do CPC/73.

E mais: os recorridos jamais impugnaram o saldo informado na exordial, sendo imperiosa a reforma da sentença.

Intimados os apelados, apenas o Banco Cooperativo do Brasil S/A apresentou contrarrazões (id. 8422088) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO WELLINGTON BONICENHA:-

Cumprimentar todos, na pessoa do eminente presidente desembargador. Eu só teria uma observação, eminente desembargador Fábio Brasil Nery, no que tange a uma preliminar suscitada pela recorrida, Bancoob, porque a questão da legitimidade dela, isso já foi apreciado por este tribunal. E essa decisão, inclusive, foi mencionada pelo digno julgador de primeiro grau no despacho do ID 8421953, aonde ele ressalta o julgamento da matéria no que tange a responsabilidade Bancoob, de sorte que, se foi em razão desses argumentos suscitados em sede de contrarrazões, eu ia sustentar que estava precluso.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY (RELATOR):-

V. Exa fique à vontade.

Abordo aqui dizendo, olha, o Banco Cooperativa, Bancoob, por sua vez, sustentou sua ilegitimidade passiva, haja vista a inexistência de relação jurídica com a requerente. Sobreveio então, a sentença de improcedência.

Adianto que minha posição é contrária. Eu estou, de qualquer forma, dizendo que, em hipóteses tais, não há responsabilidade do Bancoob, conforme decisões do Superior Tribunal de Justiça, e dessa egrégio tribunal.

Mas, se, eventualmente, for uma situação que vossa Excelência entender que eu não abordei de forma correta, fique à vontade, aclaratórios e tal. Mas, de qualquer forma, estou entendendo que, nesse caso, e cito um trecho dos arestos que eu transcrevo,

Dizendo, olha, na linha de precedentes desta corte, o Bancoob não pode ser chamado a responder solidariamente pelos prejuízos que as cooperativas de crédito singulares venham a causar em suas operações bancárias, uma vez que o sistema de crédito cooperativo funciona de molde a preservar a autonomia e independência de cada órgão que o compõe.

Então, esse está sendo o meu entendimento, agradecendo a colaboração de vossa excelência, mas eu vou mantê-lo, e se eventualmente tenha causado alguma contradição, obscuridade, omissão, Vossa Excelência, por favor, então, aguarde os aclaradores.

*

O SR. ADVOGADO WELLINGTON BONICENHA:-

Obrigado, desembargador.

Eminente, presidente, então, só para finalizar a minha fala, eu gostaria tão somente de suscitar essa questão da suposta ausência de responsabilidade do Bancoob, que isso já foi objeto de apreciação para este egrégio tribunal, conforme destacou o magistrado do primeiro grau, por ocasião do despacho 8421953. Isso me chamou a atenção justamente porque foi suscitado, a nosso humilde entendimento, indevidamente pela recorrida, em sede de contarrazões, porque essa matéria já estava protegida sobre o manto da coisa julgada. Muito obrigado pela atenção. Me desculpe por tomar o tempo de votos à excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Doutor Wellington, pode repetir para a desembargadora Heloísa por gentileza?

*

O SR. ADVOGADO WELLINGTON BONICENHA:-

Eminente desembargadora, boa tarde novamente.

O único ponto que nós destacamos, que nos chamou a atenção, é pelo fato do recorrido Bancoob ter suscitado a sua ausência de responsabilidade por esse pedido formulado na inicial.

Ocorre que essa tese do Bancoob já foi objeto de apreciação por este egrégio Tribunal de Justiça, conforme ressaltou o digno julgador de primeiro grau no despacho do ID 8421953. Ou seja, já foi objeto de apreciação e foi rechaçada essa tese do Bancoob de que ele não teria responsabilidade.

É por isso que pedimos a manutenção da sentença.

Desculpa, eminente desembargadora Heloísa, mas agora eu vou indagar a V.Exa. nas duas questões. Houve um julgamento prévio em relação a este feito, reconhecendo legitimidade?

Sim, Excelência. Isso foi mencionado pelo julgador.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY (RELATOR):-

Então, peço retorno. Agora que estou entendendo que neste caso específico não foi um julgamento do Tribunal de Reconhecimento, em que pese muitas vezes se reconhecer legitimidade, não necessariamente no mérito o pedido ser procedente. Mas até pelo ponto que V. Exª chama a atenção, por cautela, e tendo melhor examinar para verificar se realmente, tão somente, disse olha a pertinência subjetiva ou se houve reconhecimento de pertinência subjetiva que dissesse efetivamente responsabilidade, que são duas coisas aparentemente, que não necessariamente, se conjugam, mas eu agradeço a vossa excelência e peço retorno que eu vou analisar melhor essa questão, nesse ponto que vossa excelência chamou a atenção.

*

O SR. ADVOGADO WELLINGTON BONICENHA:-

Eu que agradeço.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 27/05/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY (RELATOR):-

Trata-se de apelação cível interposta por EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina, nos autos da ação de restituição de depósito ajuizada em face do BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB e da MASSA FALIDA DE CECM DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS PRIVADAS DE TELECOMUNICAÇÕES – CREDITEL, que julgou improcedente a pretensão autoral, ante a ausência de prova literal do depósito que se pretendia levantar.

Em suas razões (id. 8421973) sustenta a recorrente, em síntese, que apresentou, por meio de extrato da conta-corrente anexado à petição inicial, prova literal de depósito da quantia a ser restituída, nos termos do art. 902 do CPC/73.

E mais: os recorridos jamais impugnaram o saldo informado na exordial, sendo imperiosa a reforma da sentença.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Depreende-se dos autos que a autora ajuizou a demanda afirmando ser titular da conta-corrente nº 3879-2, junto à Cooperativa de Crédito Creditel, na qual mantinha depositada a importância de R$30.306,30 (trinta mil, trezentos e seis reais e trinta centavos).

Narra que a Creditel era filiada ao Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob, funcionando como uma agência bancária (agência 4012), de modo que o Bancoob realizava a compensação de cheques e permitia a sua citação nos talões oferecidos pela Creditel, por meio da utilização do logotipo “Rede Bancoob – Banco Cooperativo do Brasil S.A”.

Sustenta que, no entanto, em 05/07/2001, não logrou êxito em realizar o resgate respectivo, haja vista a superveniente iliquidez da referida cooperativa de crédito singular, razão pela qual ajuizou a presente ação.

Em sede de contestação, alegou a Creditel a impossibilidade de realizar a movimentação da conta-corrente da parte autora por ter sido descredenciada do Bancoob, responsável exclusivo pela controvérsia dos presentes autos.

O Banco Cooperativo Bancoob, por sua vez, sustentou a sua ilegitimidade passiva, haja vista a inexistência de relação jurídica com a requerente.

Sobreveio, então, a sentença de improcedência e, sem delongas, adianto que a hipótese demanda solução diversa.

E assim o digo porque, diversamente do que restou consignado pelo magistrado
a quo
, vislumbro que foi produzida prova da existência do extrato bancário indicando os depósitos realizados e o saldo existente de R$30.306,30 (trinta mil trezentos e seis reais e trinta centavos) - fls. 41/42, de modo que cumpriu a requerente com o seu ônus probatório (art. 333, CPC/73).

Ademais, consta da exordial cópia do convênio firmado entre a autora e a requerida Creditel (fls. 14/15), por meio do qual aquela autorizou que o agente arrecadador recebesse notas fiscais/contas de energia elétrica emitidas pela Empresa Luz e Força Santa Maria S/A e devidas por qualquer consumidor.

Ultrapassado tal ponto, mister registrar ainda que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.173.287/SP, firmou o entendimento de que “inexiste
solidariedade passiva entre banco cooperativo e cooperativa de crédito em relação às operações bancárias efetivadas com seus cooperadores e aplicadores, haja vista que o sistema de crédito cooperativo funciona de maneira a proteger a autonomia e a independência e, por conseguinte, o encargo de cada uma das entidades que a integram.
” (REsp 1.173.287/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2011, DJe 11/03/2011).

Assim, é pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que inexiste responsabilidade solidária do Bancoob em relação aos prejuízos sofridos por cooperados e aplicadores. Confira-se, ainda:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA DEVIDAMENTE PREQUESTIONADA. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS OU INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. BANCO COOPERATIVO E COOPERATIVA DE CRÉDITO INDIVIDUAL. SOLIDARIEDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. ‘Na linha dos precedentes desta Corte, o BANCOOB não pode ser chamado a responder solidariamente pelos prejuízos que as cooperativas de crédito singulares venham a causar em suas operações bancárias, uma vez que o sistema de crédito cooperativo funciona de molde a preservar a autonomia e independência de cada órgão que o compõe’ (AgInt no REsp 1437522/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 02/02/2018). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp nº 1.458.856/ES, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 4/10/2018, DJe de 16/10/2018).

Vale dizer que o referido posicionamento vem sendo reiteradamente aplicado neste egrégio Sodalício e nos demais tribunais pátrios:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO C/C NULIDADE DE ATO JURÍDICO – COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO – INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIO – RATEIO DE PREJUÍZOS DA COOPSIDER – CRITÉRIO IGUALITÁRIO APROVADO – LIMITES LEGAIS E ESTATUTÁRIOS INOBSERVADOS – PREVISÃO DOS ARTS. 80, PARÁGRAFO ÚNICO E 89 DA LEI N. 5.764/71 – PRECEDENTES DO TRIBUNAL – RESTITUIÇÃO DE VALORES INVESTIDOS – ALEGADA PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO NATA – CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA DATA DA ASSEMBLEIA GERAL – MOMENTO PARA O RECEBIMENTO DE CRÉDITOS PELOS ASSOCIADOS E/OU INVESTIDORES – DESCABIDA DEVOLUÇÃO IMEDIATA – DEVIDA OBSERVÂNCIA ÀS PREVISÕES ESTATUTÁRIAS – ARTS. 71 E 73 DA LEI N. 5.764/71 – AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS E O BANCOOB – ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. (...) 8) É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que inexiste responsabilidade solidária do BANCOOB em relação aos prejuízos sofridos por cooperados e aplicadores, que devem buscar se ressarcir junto à cooperativa em liquidação. (...) 10) Apelações cíveis conhecidas e parcialmente providas. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: : 0017545-08.2006.8.08.0024, RELATOR(A): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 31/01/2024, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2024).

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE DE BOLETO. RESPONSABILIDADE DO BANCO COOPERATIVO. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. 1. O banco cooperativo não responde solidariamente pelos danos eventualmente causados por cooperativa de crédito singular em suas operações bancárias, dada a autonomia e independência das entidades que compõem o sistema de crédito cooperativo. Precedentes do STJ. (TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 5006263-96.2021.8.08.0011, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível, DJE: 24/04/2024).

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDO PELAS RECORRIDAS BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. BANCOOB E CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL. SICCOB CENTRAL MT/MS. ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELOS RECORRENTES AIGO CUNHA DE MORAES E OUTROS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ESGOTAMENTO DA VIA JUDICIAL. REJEITADA. MÉRITO. VALORES DEPOSITADOS PELO CORRENTISTA. DEVER RESTITUIÇÃO DO VALOR RECURSO DE AIGO CUNHA DE MORAES E OUTROS DESPROVIDO. As cooperativas centrais se unem como acionistas ordinárias e criam o banco cooperativo. As relações entre cooperativas simples e cooperativas centrais, e cooperativas centrais e banco cooperativo, são negócios jurídicos de natureza civil, praticados entre pessoas jurídicas para contratação de prestação de serviços específicos. Não há solidariedade passiva entre banco cooperativo e cooperativa de crédito simples quanto às operações bancárias por esta realizadas com seus cooperados, uma vez que o sistema de crédito cooperativo funciona de molde a preservar a autonomia e independência. E consequente responsabilidade. De cada uma das entidades que o compõem. A solidariedade não se presume; resulta da Lei ou da vontade das partes. É parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação de restituição de valores retidos a instituição financeira (banco cooperativo) e a cooperativa central que não contrata diretamente com o cooperado, cabendo à cooperativa singular de crédito responder pelos prejuízos a que der causa”. Os administradores da cooperativa respondem solidariamente perante a sociedade e terceiros prejudicados em decorrência da prática de atos dolosos ou culposos no desempenho de suas funções, consoante art. 49 da Lei nº 5.764/71 e art. 1016 do CC. Existindo contrato de depósito entre a cooperativa de crédito e o correntista, tem a depositária obrigação de restituir os valores a ela confiados. (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 180702/2015; Capital; Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias; Julg. 05/07/2016; DJMT 11/07/2016; Pág. 70).

Desse modo, excluída a responsabilidade solidária do Bancoob, a Creditel torna-se a única responsável pela restituição do depósito, quando preenchidos os requisitos do art. 902 do Código de Processo Civil de 1973, quais sejam, a prova literal do depósito e a estimativa do valor da coisa, o que restou demonstrado na hipótese.

Desse modo, recai exclusivamente sobre a Creditel a responsabilidade de restituição da quantia depositada.

Ante o exposto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a sentença, julgar procedente a pretensão autoral em relação à MASSA FALIDA DE CECM DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS PRIVADAS DE TELECOMUNICAÇÕES – CREDITEL, determinando a restituição do valor investido pela autora - R$30.306,30 (trinta mil, trezentos e seis reais e trinta centavos). A correção monetária incidirá pelo IPCA a partir do efetivo prejuízo (05/07/2001) e os juros moratórios pela taxa Selic a partir da citação, sem cumulação com qualquer outro índice (art. 406 do Código Civil, conforme alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024).

Julgo improcedente o pedido em relação ao Banco Cooperativo do Brasil S/A.

Por conseguinte, redimensiono os ônus sucumbenciais, a fim de condenar a cooperativa singular ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Condeno, ainda, a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos do Banco Cooperativo do Brasil S/A, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

*

V I S T A

A SR. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 03/06/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para analisar a controvérsia submetida a julgamento em virtude do recurso de apelação aviado por EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, que, nos autos da ação de restituição de depósito ajuizada pela recorrente em desfavor de BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A – BANCOOB e MASSA FALIDA DE CECM DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS PRIVADAS DE TELECOMUNICAÇÕES – CREDITEL, julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento da ausência de prova literal do depósito bancário cuja restituição se postula.

Rememoro que o Eminente Relator, Desembargador FÁBIO BRASIL NERY, deu parcial provimento ao recurso interposto pela autora, reformando a sentença para “julgar procedente a pretensão autoral em relação à CREDITEL, determinando a restituição do valor investido pela autora - R$30.306,30”, oportunidade em que afastou a responsabilidade do BANCOOB, sob o fundamento de que “inexiste solidariedade passiva entre banco cooperativo [BANCOOB] e cooperativa de crédito [CREDITEL] em relação às operações bancárias efetivadas com seus cooperadores e aplicadores, haja vista que o sistema de crédito cooperativo funciona de maneira a proteger a autonomia e a independência e, por conseguinte, o encargo de cada uma das entidades que a integram”.

Pois bem. Após detida análise dos autos, não tenho dúvidas em acompanhar o Eminente Relator, por considerar que restaram efetivamente demonstrados, pela autora, os requisitos exigidos no art. 902 do CPC/1973, notadamente a existência de prova literal do depósito bancário, com estimativa do valor da coisa, o que resta materializado nos extratos bancários de fls. 41/42, bem como na cópia do convênio celebrado entre a autora e a cooperativa, que comprova a vinculação jurídica.

Além disso, o posicionamento jurisprudencial deste Sodalício e do c. STJ é firme quanto a inexistir solidariedade passiva entre o banco cooperativo e a cooperativa singular, por força da autonomia e independência que norteiam o sistema de crédito cooperativo, de modo que se impõe a exclusão da responsabilidade do
BANCOOB
.

Do exposto, sem mais delongas, ACOMPANHO o Eminente Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo cível interposto por EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, a fim de reformar e sentença e condenar MASSA FALIDA DE CECM DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS PRIVADAS DE TELECOMUNICAÇÕES – CREDITEL à restituição do valor investido pela autora - R$30.306,30, com correção monetária e juros de mora tal qual estabelecido no voto conduto.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005754-48.2001.8.08.0014

APELANTE: EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A

APELADOS: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB
e
MASSA FALIDA DE CECM DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS PRIVADAS DE TELECOMUNICAÇÕES – CREDITEL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1
ª
Vara Cível de Colatina, nos autos da ação de restituição de depósito ajuizada em face do
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB
e da
MASSA FALIDA DE CECM DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS PRIVADAS DE TELECOMUNICAÇÕES – CREDITEL,
que

julgou improcedente a pretensão autoral, ante a ausência de prova literal do depósito que se pretendia levantar.

Em suas razões (id. 8421973) sustenta a recorrente, em síntese, que apresentou, por meio de extrato da conta-corrente anexado à petição inicial, prova literal de depósito da quantia a ser restituída, nos termos do art. 902 do CPC/73.

E mais: os recorridos jamais impugnaram o saldo informado na exordial, sendo imperiosa a reforma da sentença.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Depreende-se dos autos que a autora ajuizou a demanda afirmando ser titular da conta-corrente nº 3879-2, junto à Cooperativa de Crédito Creditel, na qual mantinha depositada a importância de R$30.306,30 (trinta mil, trezentos e seis reais e trinta centavos).

Narra que a Creditel era filiada ao Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob, funcionando como uma agência bancária (agência 4012), de modo que o Bancoob realizava a compensação de cheques e permitia a sua citação nos talões oferecidos pela Creditel, por meio da utilização do logotipo “Rede Bancoob – Banco Cooperativo do Brasil S.A”.

Sustenta que, no entanto, em 05/07/2001, não logrou êxito em realizar o
resgate respectivo, haja vista a superveniente iliquidez da referida cooperativa de crédito singular
, razão pela qual ajuizou a presente ação
.

Em sede de contestação, alegou a Creditel a impossibilidade de realizar a movimentação da conta-corrente da parte autora por ter sido descredenciada do Bancoob, responsável exclusivo pela controvérsia dos presentes autos.

O Banco Cooperativo Bancoob, por sua vez, sustentou a sua ilegitimidade passiva, haja vista a inexistência de relação jurídica com a requerente.

Sobreveio, então, a sentença de improcedência e, sem delongas, adianto que a hipótese demanda solução diversa.

E assim o digo porque,
diversamente do que restou consignado pelo magistrado
a quo
, vislumbro que foi produzida prova da existência do extrato bancário indicando os depósitos realizados e o saldo existente de
R$30.306,30 (trinta mil trezentos e seis reais e trinta centavos) -
fls. 41/42, de modo que cumpriu a requerente com o seu ônus probatório (art. 333, CPC/73).

Ademais, consta da exordial cópia do convênio firmado entre a autora e a requerida Creditel (fls. 14/15), por meio do qual aquela autorizou que o agente arrecadador recebesse notas fiscais/contas de energia elétrica emitidas pela Empresa Luz e Força Santa Maria S/A e devidas por qualquer consumidor.

Ultrapassado tal ponto, mister registrar ainda que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.173.287/SP, firmou o entendimento de que “
inexiste
solidariedade passiva entre banco cooperativo e cooperativa de crédito em relação às operações bancárias efetivadas com seus cooperadores e aplicadores, haja vista que o sistema de crédito cooperativo funciona de maneira a proteger a autonomia e a independência e, por conseguinte, o encargo de cada uma das entidades que a integram.
” (REsp 1.173.287/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2011, DJe 11/03/2011).

Assim, é pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que inexiste responsabilidade solidária do
Bancoob
em relação aos prejuízos sofridos por cooperados e aplicadores. Confira-se, ainda:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA DEVIDAMENTE PREQUESTIONADA. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS OU INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. BANCO COOPERATIVO E COOPERATIVA DE CRÉDITO INDIVIDUAL. SOLIDARIEDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. ‘
Na linha dos precedentes desta Corte, o BANCOOB não pode ser chamado a responder solidariamente pelos prejuízos que as cooperativas de crédito singulares venham a causar em suas operações bancárias, uma vez que o sistema de crédito cooperativo funciona de molde a preservar a autonomia e independência de cada órgão que o compõe’
(AgInt no REsp 1437522/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 02/02/2018). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp nº 1.458.856/ES, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 4/10/2018, DJe de 16/10/2018).

Vale dizer que o referido posicionamento vem sendo reiteradamente aplicado neste egrégio Sodalício e nos demais tribunais pátrios:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO C/C NULIDADE DE ATO JURÍDICO – COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO – INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIO – RATEIO DE PREJUÍZOS DA COOPSIDER – CRITÉRIO IGUALITÁRIO APROVADO – LIMITES LEGAIS E ESTATUTÁRIOS INOBSERVADOS – PREVISÃO DOS ARTS. 80, PARÁGRAFO ÚNICO E 89 DA LEI N. 5.764/71 – PRECEDENTES DO TRIBUNAL – RESTITUIÇÃO DE VALORES INVESTIDOS – ALEGADA PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO NATA – CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA DATA DA ASSEMBLEIA GERAL – MOMENTO PARA O RECEBIMENTO DE CRÉDITOS PELOS ASSOCIADOS E/OU INVESTIDORES – DESCABIDA DEVOLUÇÃO IMEDIATA – DEVIDA OBSERVÂNCIA ÀS PREVISÕES ESTATUTÁRIAS – ARTS. 71 E 73 DA LEI N. 5.764/71 –
AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS E O BANCOOB – ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. (...) 8)
É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que inexiste responsabilidade solidária do BANCOOB em relação aos prejuízos sofridos por cooperados e aplicadores, que devem buscar se ressarcir junto à cooperativa em liquidação.
(...) 10) Apelações cíveis conhecidas e parcialmente providas. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: : 0017545-08.2006.8.08.0024, RELATOR(A): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 31/01/2024, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2024).

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE DE BOLETO. RESPONSABILIDADE DO BANCO COOPERATIVO. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. 1.
O banco cooperativo não responde solidariamente pelos danos eventualmente causados por cooperativa de crédito singular em suas operações bancárias, dada a autonomia e independência das entidades que compõem o sistema de crédito cooperativo.
Precedentes do STJ. (TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 5006263-96.2021.8.08.0011, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível, DJE: 24/04/2024).

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDO PELAS RECORRIDAS BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. BANCOOB E CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL. SICCOB CENTRAL MT/MS. ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELOS RECORRENTES AIGO CUNHA DE MORAES E OUTROS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ESGOTAMENTO DA VIA JUDICIAL. REJEITADA. MÉRITO. VALORES DEPOSITADOS PELO CORRENTISTA. DEVER RESTITUIÇÃO DO VALOR RECURSO DE AIGO CUNHA DE MORAES E OUTROS DESPROVIDO. As cooperativas centrais se unem como acionistas ordinárias e criam o banco cooperativo.
As relações entre cooperativas simples e cooperativas centrais, e cooperativas centrais e banco cooperativo, são negócios jurídicos de natureza civil, praticados entre pessoas jurídicas para contratação de prestação de serviços específicos. Não há solidariedade passiva entre banco cooperativo e cooperativa de crédito simples quanto às operações bancárias por esta realizadas com seus cooperados, uma vez que o sistema de crédito cooperativo funciona de molde a preservar a autonomia e independência. E consequente responsabilidade. De cada uma das entidades que o compõem. A solidariedade não se presume; resulta da Lei ou da vontade das partes. É parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação de restituição de valores retidos a instituição financeira (banco cooperativo) e a cooperativa central que não contrata diretamente com o cooperado, cabendo à cooperativa singular de crédito responder pelos prejuízos a que der causa”.
Os administradores da cooperativa respondem solidariamente perante a sociedade e terceiros prejudicados em decorrência da prática de atos dolosos ou culposos no desempenho de suas funções, consoante art. 49 da Lei nº 5.764/71 e art. 1016 do CC. Existindo contrato de depósito entre a cooperativa de crédito e o correntista, tem a depositária obrigação de restituir os valores a ela confiados. (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 180702/2015; Capital; Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias; Julg. 05/07/2016; DJMT 11/07/2016; Pág. 70).

Desse modo, excluída a responsabilidade solidária do Bancoob, a Creditel torna-se a única responsável pela restituição do depósito, quando preenchidos os requisitos do art.
902
do Código de Processo Civil de 1973, quais sejam, a prova literal do depósito e a estimativa do valor da coisa, o que restou demonstrado na hipótese.

Desse modo, recai exclusivamente sobre a Creditel a responsabilidade de restituição da quantia depositada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a sentença, julgar procedente a pretensão autoral em relação à MASSA FALIDA DE CECM DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS PRIVADAS DE TELECOMUNICAÇÕES – CREDITEL, determinando a restituição do valor investido pela autora -
R$30.306,30 (trinta mil, trezentos e seis reais e trinta centavos).
A correção monetária incidirá pelo IPCA a partir do efetivo prejuízo (
05/07/2001
) e os juros moratórios pela taxa Selic a partir da citação, sem cumulação com qualquer outro índice (art. 406 do Código Civil, conforme alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024).

Julgo improcedente o pedido em relação ao Banco Cooperativo do Brasil S/A.

Por conseguinte, redimensiono os ônus sucumbenciais, a fim de condenar a cooperativa singular ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Condeno, ainda, a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos do Banco Cooperativo do Brasil S/A, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O - V I S T A

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para analisar a controvérsia submetida a julgamento em virtude do recurso de apelação aviado por
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, que, nos autos da ação de restituição de depósito ajuizada pela recorrente em desfavor de
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A – BANCOOB
e
MASSA FALIDA DE CECM DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS PRIVADAS DE TELECOMUNICAÇÕES – CREDITEL
, julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento da ausência de prova literal do depósito bancário cuja restituição se postula.

Rememoro que o Eminente Relator, Desembargador
FÁBIO BRASIL NERY
, deu parcial provimento ao recurso interposto pela autora, reformando a sentença para “julgar procedente a pretensão autoral em relação à
CREDITEL
, determinando a restituição do valor investido pela autora - R$30.306,30”, oportunidade em que afastou a responsabilidade do
BANCOOB
, sob o fundamento de que “inexiste solidariedade passiva entre banco cooperativo [BANCOOB] e cooperativa de crédito [CREDITEL] em relação às operações bancárias efetivadas com seus cooperadores e aplicadores, haja vista que o sistema de crédito cooperativo funciona de maneira a proteger a autonomia e a independência e, por conseguinte, o encargo de cada uma das entidades que a integram”.

Pois bem. Após detida análise dos autos, não tenho dúvidas em acompanhar o Eminente Relator, por considerar que restaram efetivamente demonstrados, pela autora, os requisitos exigidos no art. 902 do CPC/1973, notadamente a existência de prova literal do depósito bancário, com estimativa do valor da coisa, o que resta materializado nos extratos bancários de fls. 41/42, bem como na cópia do convênio celebrado entre a autora e a cooperativa, que comprova a vinculação jurídica.

Além disso,
o posicionamento jurisprudencial deste Sodalício e do c. STJ é firme quanto a inexistir solidariedade passiva entre o banco cooperativo e a cooperativa singular, por força da autonomia e independência que norteiam o sistema de crédito cooperativo, de modo que se impõe a
exclusão da responsabilidade do
BANCOOB
.

Do exposto, sem mais delongas,
ACOMPANHO
o Eminente Relator, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo cível interposto por EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, a fim de reformar e sentença e condenar MASSA FALIDA DE CECM DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS PRIVADAS DE TELECOMUNICAÇÕES – CREDITEL à restituição do valor investido pela autora - R$30.306,30, com correção monetária e juros de mora tal qual estabelecido no voto conduto.

É como voto.